Tribunal: TJDFT
Processo: 0734468-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734468-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY DE SOUSA MONTEIRO AGRAVADO: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA LOPES DE MATOS, CARLA MEDEIROS ASSUNCAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WESLEY DE SOUSA MONTEIRO, contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu a tutela de urgência requerida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com danos morais ajuizada pelo agravante em face de JOAO BOSCO DE OLIVEIRA LOPES DE MATOS E CARLA MEDEIROS ASSUNÇÃO. Em suas razões (ID 132721588), sustenta que: 1) celebrou contrato de venda de empresa com o agravado, em 24 de abril de 2022, no valor de R$ 250.000,00; 2) o pagamento seria realizado através de 3 parcelas mensais, no valor de R$ 50.000,00, com a primeira com vencimento no dia 25/05/2022; 3) o valor restante de R$ 100.000,00 seria compensado por meio de empréstimo que o agravado possuía junto ao Banco Siccob; 3) o agravado jamais honrou com suas obrigações contratuais; 4) o deferimento da tutela provisória pleiteada mostra-se necessário, uma vez que o primeiro agravado começou a oferecer a empresa em grupos de WhatsApp que possuem gestores de clínicas. Requer a antecipação recursal para que o agravado seja impedido de alienar a empresa objeto do contrato das partes. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 40245705). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação recursal. O propósito recursal consiste em analisar se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para impedir que os requeridos realizem qualquer ato de venda do estabelecimento comercial objeto da avença celebrada entre as partes. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se, portanto, a existência de relevante fundamentação que evidenciem a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida. A tutela antecipada é excepcional em hipótese de grave urgência, quando a demora da citação do réu pode prejudicar o autor. Na hipótese, não há como deferir a liminar requerida antes da oitiva da parte contrária. O autor, ora agravante, não comprovou, de maneira satisfatória, a inadimplência do réu. Apesar de constar nos autos de origem o contrato de transferência da empresa REDE SAUDE AGORA MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA para titularidade do agravado João Bosco, bem como a alteração do contrato social da empresa para inclusão dele e de Carla Medeiros como sócios, não há prova robusta da falta de pagamento dos réus (ID 132533361 e 132533357). As conversas e áudios juntados pelo agravante nos autos de origem demonstram desacordo comercial, mas não são suficientes para fazer prova do direito do autor. A gravidade das medidas requeridas, sobretudo em momento no qual a relação processual não está estabilizada, recomenda cautela em seu deferimento. A possibilidade de que a mora dos réus no cumprimento das obrigações pactuadas seja justificada. Desse modo, é conveniente aguardar o contraditório. INDEFERO a antecipação da tutela recursal requerida. Ao agravado para contrarrazões. Pulique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator